Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002433-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), TARCISIO EDEVALDO TOMELIM - CPF: 325.810.761-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO OU DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EXECUTADOS, BEM COMO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO
FUMUS BONI IURIS
– FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN - PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS E DUPLICIDADE DE SUA COBRANÇA – MATÉRIAS PENDENTES DE ANÁLISE E QUE DEVEM SER ANALISADAS E DECIDIDAS NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não estando preenchidos, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em conformidade com o art. 151, V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância executada, nos termos prelecionados no inciso II do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

2
– In casu
, o
fumus boni iuris
assenta-se no fato de que, para o agravante, os débitos tributários questionados encontram-se acobertados pela prescrição, além de configurar cobrança em duplicidade, matérias não apreciadas na decisão objurgada, eis que postergadas a apreciação após formação do contraditório, em sede de mérito.

3 – Ausentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a pretendida emissão, pelo Fisco, de Certidão Negativa de Débitos, com base no artigo 151, V, do CTN, e não havendo depósito integral em dinheiro da importância executada, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado TARCISIO EDEVALDO TOMELIN visando à reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT., que, em síntese, indeferiu a tutela cautelar postulada em exceção de pré-executividade por ele ofertada e cujo objetivo era o de alcançar a suspensão da execução fiscal ou inexigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n. 2014100771, objeto da ação expropriatória fiscal, bem como obter, junto ao FISCO ESTADUAL, a emissão de Certidão Positiva de Crédito com Efeitos Negativos.

A decisão objurgada consignou, primeiro, que a alegação de prescrição, na forma em que fora aventada pelo recorrente, deve ser ponderada como matéria de mérito e, portanto, ser analisada após concluída a instrução processual com a formação do contraditório.

E, quanto ao pedido de

suspensividade do curso da execução ou do crédito tributário questionado, o togado singular entendeu pelo indeferimento, porquanto não restou demonstrado de forma satisfatória a presença do requisito indispensável da
“probabilidade do direito”,
somado ao fato de que

a possibilidade de se obter a suspensividade da exigibilidade do débito tributário está condicionada à garantia do Juízo com o deposito integral, em dinheiro, da quantia questionada, o que não ocorreu na hipótese ora jurisdicionada.

Nessa premissa, o magistrado condutor do feito de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, postulado em exceção de pré-executividade, com arrimo no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Essa decisão gerou o inconformismo do agravante/executado, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de recorrer, em cingida síntese, o agravante discorre sobre a prescrição do crédito fiscal; sobre a duplicidade de sua cobrança pelo Ente Público Fiscalizador, o que por si só, torna indevida a exigência e, por fim, sobre a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela cautelar, devendo, por isso, ser deferida, especialmente para que seja expedida, em seu favor, certidão positiva com efeitos negativos. Fundamenta o pedido nas disposições contidas nos artigos 300 e 1.019, I, do Código Procedimental Civil.

Colaciona os documentos imprescindíveis à formação do instrumento. (Fls. 06/84 - TJ/MT)

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

O pedido liminar de suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, pelos motivos delineados, foi por mim indeferido (Id. 6990008 – pag. 10/14 – Pdf - TJMT).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id. 7881651 – fls. 6)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela Procuradora Mara Ligia Pires Almeida, deixou de manifestar acerca da questão meritória, por entender ausente interesse público relevante a atrair a imprescindível manifestação ministerial,
custos legis.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o agravante TARCISIO EDEVALDO TOMELIN agrava contra a decisão proferida na instância singela que, em apertada síntese,
indeferiu seu pedido de liminar na ação de origem –
Execução Fiscal tombada sob o n. 15430-42.2015.811.0015 (Código 245405) –, em sede de exceção de pré-executividade, em que visava a suspensividade da execução ou do crédito tributário executado, bem como obter certidão negativa de débito ou positiva com efeitos negativos do Fisco Estadual, cujo indeferimento está justificado pelo togado singular na ausência do requisito do
“fumus boni iuris”.

Ao apreciar o pedido liminar embasado no art. 151, V, do CTN, o ilustre magistrado prolator da decisão admoestada entendeu que muito embora presente o requisito do
periculum in mora
, não se faz demonstrado, na hipótese jurisdicionada, o requisito indispensável da probabilidade do direito.

Impende anotar que especificamente no âmbito tributário, âmbito ora analisado, a suspensão da exigibilidade do crédito depende da presença de uma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, entre elas o depósito integral, em dinheiro, do valor do tributo questionado, que, por si só, causa suspensiva da exigibilidade de crédito.

Em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como das provas documentais vertidas aos autos, tal como consignei quando da análise da liminar, em consonância com o entendimento albergado pelo magistrado de piso, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, apto a sustentar o deferimento de liminar objetivando a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário, notadamente levando-se em consideração que o entendimento externado está em sintonia com o entrosamento que vem sendo deflagrado pelos tribunais pátrios, inclusive pelos Tribunais Superiores. A respeito, trago à colação jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGTIVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PROCESSO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE.

1 – Hipótese em que se discute se decisão judicial pendente de recurso que declara o direito à compensação do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, possibilita a expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa.

2 – Nos termos do art. 206 do CTN, pendente débito tributário somente é possível a expedição de certidão positiva com efeito de positiva, nos casos em que (a) o débito não esteja vencido, (b) a exigibilidade do crédito tributário está suspensa ou (c) o débito é objeto de execução judicial, em que a penhora tenha sido efetivada.

3 – Entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas, de forma taxativa, no artigo 151 do CTN, e que legitimam a expedição da certidão, duas se relacionam a créditos tributários objeto de questionamento em Juízo: (a) depósito em dinheiro do montante integrl do tributo questionado (inciso II), e (b) concessão de liminar em mandado de segurança (inciso IV) ou de antecipação de tutela em outra espécie de ação (inciso V). Fora desses casos, o crédito tributário encontra-se exigível.

4 – A simples existência de ação em que se discute a possibilidade de compensação tributária não assegura o contribuinte o direito a suspensão do crédito tributário. Ainda que seja reconhecido judicialmente o direito à compensação, forra das hipóteses do art. 151, do CTN, o crédito não poderá ser suspenso.

Recurso especial provido.

(STJ – Recurso Especial n. 1.258.792/SP – Segunda Turma – Rel. Ministro Humberto Martins – Julgado em 04/08/2011). Grifo nosso.

No mesmo sentido tem sido o entendimento seguido por este Tribunal, a exemplo do julgamento realizado no RAI n. 45924/2015, a quem coube a mim a relatoria:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN); EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL -

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO
JUÍZO A QUO
– AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO
DO FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR,
EFEITO ATIVO
- MÉRITO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não restando preenchido os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito jurisdicionado (art. 151, II do CTN).

(RAI 113826/2014; Rel. Desa MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2 - A apresentação de outras garantias, a exemplo da carta fiança bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo possível apenas, nesse caso, a obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos, com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada
in casu,
não há possibilidade de deferimento, também, da liminar neste ponto.

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INDEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ – SEGUIMENTO NEGADO – MANUTENÇÃO.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor, recurso não provido. (TJ-MT – AgR 20549/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/03/2015, Publicad0 no DJE 25/03/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA ADMINISTRAYIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAFL EM DINHEIRO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Uma vez constituído o crédito tributário, sua exigibilidade só pode ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, caso estejam presentes os requisitos e fundamentos necessários.

2 – A suspensão da exigibilidade dos créditos somente mediante prova do depósito do montante integral e em dinheiro do valor da multa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, ou mediante prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável, que atestem boa dose de credibilidade do direito alegado pelo autor.

3 – Ante a ausência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

4 – Recurso desprovido. (TJ-MT – AI 25955/2014, Desa MARIA EROTILDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÃMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, publicado no DJE 03/121/2014).

Impende anotar, ainda, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, que o agravante tenta justificar a presença do
fumus boni iuris
, na tentativa de obter a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário em execução, com embasamento no artigo 151, V, do CTN, alegando que os débitos questionados na lide executiva fiscal estão acobertados pelo manto da prescrição, além de configurar cobrança em duplicidade.

Ocorre que, muito embora o ilustre magistrado condutor do feito faça menção prévia acerca da sustentada prescrição, não foi a matéria objeto de apreciação, na medida em que deixa claro que a questão, na forma em que restou sustentada pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade, trata-se de matéria de mérito e, portanto, seria apreciada e decidida depois de estabelecida a instrução processual com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por ocasião da decisão meritória, a ser proferida na exceção de pré-executividade.

Do mesmo modo, a alegação de duplicidade na cobrança dos créditos não foi examinada na decisão admoestada e, no meu sentir, nem poderia ser, porquanto tal alegação depende de dilação probatória para sua análise.

Logo, outra não é a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada na instância de piso, pelo prolator da interlocutória vergastada, qual seja, a de que,
in casu, o
executado/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar,
prima facie,
a presença do requisito genérico, necessário ao deferimento da tutela antecipada, isto é, a
“probabilidade do direito”,
indispensável para concessão da tutela de urgência, tanto cautelar como satisfativa.

Assim, na mesma linha de raciocínio do togado singular, entendo que, não obstante presente o requisito do
periculum in mora
, na medida em que toda empresa que possui restrições junto ao Fisco tem prejuízo no desempenho regular de suas atividades comerciais, e o caso da requerente não pode ser diferente, não demonstrou, por outro lado, onde está configurado o requisito do
fumus boni iuris
– probabilidade do direito invocado, capaz de garantir o deferimento da liminar postulada.

Destarte, forte nestes fundamentos, somados ao fato de que a execução não se encontra garantida com o depósito integral dos débitos em execução, conheço do recurso, em mesa, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019